Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706686-61.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: HELOISA HELENA DE OLIVEIRA BARROS ROCHA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025 13:56:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador